Tribunal: TJDFT
Processo: 0701191-33.2020.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
APELAÇÃO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AOS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EM CONTINUIDADE DELITIVA. REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. RECURSO DA DEFESA DE DOIS ADOLESCENTES. RECEBIMENTO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 215 DA LEI No 8.069/1990. DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. NÃO ACOLHIMENTO. ATO INFRACIONAL GRAVE. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS QUE RECOMENDAM AS MEDIDAS IMPOSTAS NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Considerando que não foi demonstrado que a concessão de efeito suspensivo é necessária para “evitar dano irreparável” aos recorrentes, as apelações defensivas devem ser recebidas apenas no efeito devolutivo, com fundamento no artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente e na doutrina da proteção integral, tendo em vista que os adolescentes reclamam pronta atuação do Estado.

2. Mostra-se adequada a medida socioeducativa de semiliberdade pela prática de ato infracional grave, análogo aos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, em continuidade delitiva, mormente porque os adolescentes encontram-se em situação de risco (uso de substância entorpecente, evasão escolar e ausência de atividades que favoreçam seus desenvolvimentos).

3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que julgou procedente a representação e manter a aplicação da medida socioeducativa de inserção em regime de semiliberdade para os dois apelantes, por prazo indeterminado, não superior a 03 (três) anos, prevista no artigo 112, inciso V, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em razão da prática do ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes.